Tribunal: TJMT
Processo: 0001617-20.2016.8.11.0012
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001617-20.2016.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VELOSO SILVA RODRIGUES - CPF: 042.374.911-02 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), LEIDIANO PEREIRA DE SOUZA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIM
INAL – TRÁFICO DE DROGAS E AUTO
ACUSAÇÃO FALSA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO DO PRIMEIRO APELANTE OU
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33,
CAPUT,
DA LEI ANTIDROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA DITA
LEX
–
ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA APREENDIDA – DESCABIMENTO
–
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE
DO

PRIMEIRO
APE
LANTE, CORROBORADAS POR TESTEMUNHAS –
COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. REQUERIDO O REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – PERTINÊNCIA – DESVALOR INIDONEAMENTE CONFERIDO À QUANTIDADE DE DROGA (ART. 42 DA LEI N. 11.343/06) – APREENSÃO ÍNFIMA – 3.
PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA

– ALEGADA AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO – DESCABIMENTO – DOCUMENTO EXTRAÍDO DO SISTEMA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE SE MOSTRA APTO PARA COMPROVAR A REFERIDA AGRAVANTE DO
AGENTE
– INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 18 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 4.
PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA
PENA INTERMEDIÁRIA

– ACOLHIMENTO – MAJORAÇÃO
DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
EM FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – PENA
REDIMENSIONADA

–
5
.
PREJUDICIAL DE MÉRITO

EX OFFICIO
QUANTO AO SEGUNDO APELANTE
– PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE SUPERVENIENTE – CÁLCULO PRESCRICIONAL PELA PENA
IN CONCRETO
– INTELIGÊNCIA DO ART. 110, § 1º, 109, VI, DO CÓDIGO PENAL – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA –
6
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
QUANTO AO PRIMEIRO APELANTE E
, DE OFÍCIO,
EXTINTA A PUNIBILIDADE QUANTO AO SEGUNDO RECORRENTE
.

1.
É
inviável o acolhimento da pretensão almejando a absolvição do primeiro apelante do crime de tráfico de drogas ou a desclassificação da conduta para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento das testemunhas e dos policiais militares que efetuaram a sua prisão em flagrante, devendo, pois, ser mantida a condenação dele pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecente.

2. A quantidade ínfima de entorpecente apreendido, revela-se inviável a exasperação da pena basilar com base na circunstância da quantidade de droga (art. 42 da Lei n. 11.343/06).

3.
O extrato do andamento processual retirado do sítio eletrônico de Tribunal de Justiça é instrumento hábil para a caracterização dos maus antecedentes ou reincidência
do agen
te
, se constatado que de seu conteúdo pode-se extrair todas as informações necessárias à finalidade da lei que rege a matéria. Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado n. 18 seguintes termos: “
A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
”.

4.
O
Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o incremento da pena
em fração superior a 1/6 (um sexto), decorrente da aplicação de cada agravante, deve ser fundamentado, o que não ocorreu na espécie.

5
.
Decorrido o lapso prescricional entre a publicação da sentença e este julgamento, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade superveniente, é
medida
que se impõe
quanto ao
segundo
apelante condenado pelo delito de autoacusação falsa, prejudicando, assim, a análise meritória com relação a este recorrente.

6.
Recurso parcialmente provido
quanto ao primeiro apelante
.

E
, de ofício, extinta a punibilidade quanto ao segundo
apelante
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Veloso Silva Rodrigues
e

Leidiano
Pereira da Silva
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0001617-20.2016.8.11.0012
, pelo Juízo da
2
ª Vara da Comarca de
Nova Xavantina-
MT
,
conden
ando
o primeiro pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), à pena de 7 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, e 700 (setecentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos; e o segundo pelo crime de autoacusação falsa (art. 341 do Código Penal), à pena de 10 (dez) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

Os
apelante
s
, forte nas razões
constantes
no ID
115710012, p. 57/75,
deduziram os seguintes pedidos
:

a)
SEJA
o apelante
VELOSO SILVA RODRIGUES
absolvido da imputação pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, nos termos do artigo 386, V e VII, do CPP, ante ausência de provas da traficância;

b)
Subsidiariamente
, requer-se a reforma da sentença para que seja procedida a desclassificação da conduta do apelante VELOSO SILVA RODRIGUES para aquela prevista no art. 28 da Lei de Drogas, qual seja, porte de drogas para consumo pessoal e, em consequência, seja o mesmo absolvido pela declaração da inconstitucionalidade da conduta prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 386, III do Código de Processo Penal;

c) Em caso de manutenção da condenação,
requer seja declarada nula a sentença recorrida no que tange à dosimetria da pena de VELOSO SILVA RODRIGUES
, tendo em vista a falta de fundamentação para valoração dos maus antecedentes, com determinação da pena pelo E.
TJMT a partir de um juízo de proporcionalidade, à luz da jurisprudência do STJ, minorando-se o aumento levado a efeito na primeira fase e consequente retorno da pena ao mínimo legal e inaplicabilidade da agravante, do que deverá resultar a fixação de regime inicial, no máximo, semiaberto, já que a quase totalidade das circunstâncias judiciais foram tidas como favoráveis ao Apelante,
conforme Art. 33, §2º, §3º, e Art. 59, ambos do Código Penal e Súmula 269, do STJ
;

d) Em caso de manutenção da condenação,
requer seja declarada nula a sentença recorrida no que tange à dosimetria da pena e, relação à LEIDIANO PEREIRA DE SOUZA
, tendo em vista a falta de fundamentação para valoração dos maus antecedentes, com determinação da pena pelo E. TJMT a partir de um juízo de proporcionalidade, à luz da jurisprudência do STJ, minorando-se o aumento levado a efeito na primeira fase e consequente retorno da pena ao mínimo legal e inaplicabilidade da agravante, do que deverá resultar a fixação de regime inicial, no máximo, semiaberto, já que a quase totalidade das circunstâncias judiciais foram tidas como favoráveis ao Apelante,
conforme Art. 33, §2º, §3º, e Art. 59, ambos do Código Penal e Súmula 269, do STJ
.

Negritos no original

Nas contrarrazões
que se encontram no ID
115710012, p. 78/96
, o Ministério Público postula
o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a
Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se vê
no ID

119308059
,
s
eguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
vista
no
ID
s

115710008 e 115710009, p. 1/2
,
narra os fatos desta forma:

[...]

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 13 (treze) de maio de 2016, por volta das 22h40m, na residência localizada na Rua Jonas Silva Ramos, n.º 340, Bairro Centro Oeste, em Nova Xavantina/MT, nesta cidade e comarca de Nova Xavantina-MT,
VELOSO SILVA RODRIGUES

trazia consigo, expunha a venda e oferecia droga
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consistente em aproximadamente 31,846g (trinta e um gramas e oitocentos e quarenta e seis miligramas) da erva
“Cannabis Sativa Lineu”, popularmente conhecida como “maconha”, acondicionada em uma porção, conforme Auto de Apreensão (fls. 43), Laudo Preliminar de Constatação (fls. 44) e Laudo Pericial n.º 310.2.04.2016.007418-01 (fls. 72/74).

Consta, também, do almanaque investigativo que, no dia 14 (quatorze) de maio de 2016, por volta das 16h30m, nas dependências da Delegacia de Polícia de Nova Xavantina/MT, situada na Avenida Ministro João Alberto, n.º 570, Bairro Barro Vermelho, nesta urbe,
LEIDIANO PEREIRA DE SOUZA

acusou-se, perante a autoridade, de crime praticado por outrem
.

Segundo restou apurado, por ocasião dos fatos, policiais militares, após receberem “denúncia anônima” no sentido de que na residência do Veloso estaria ocorrendo a mercancia e consumo de drogas, para lá se dirigiram, sendo certo que se depararam com a pessoa de Pedro Araújo França na porta da casa conversando com o denunciado Veloso, quem, por sua vez, ao perceber a aproximação dos milicianos, desvencilhou-se de uma porção de droga nas proximidades da porta da residência.

Assim, os militares realizaram a abordagem, ocasião em que Pedro Araújo de França alegou que lá estava para comprar drogas de Veloso, ao passo que os milicianos acabaram por efetuar a apreensão da porção dispensada pelo denunciado Veloso, quem, por sua vez, confessou aos policiais que a droga era de sua propriedade e, ao ser revistado, ainda trazia consigo a importância de R$ 17,00 (dezessete reais).

Como se não bastasse, em diligências efetuadas na residência, foi encontrada uma balança de precisão nas proximidades de alguns plásticos picotados, bem como localizadas as pessoas de
Weberty
Pereira
Montel
e
Leidiano
Pereira de Souza, quem alegaram que lá se encontravam para consumirem droga, sendo certo, também, que
Leidiano
, quando já detido e apresentado à autoridade policial, nas dependências da Delegacia de Polícia local, acusou-se, perante a autoridade, de crime praticado por outrem, pois asseverou que foi ele quem dispensou a droga apreendida, a qual era de sua propriedade e estava destinada ao compartilhamento com terceiras pessoas, quando na verdade a substância pertencia a Veloso Silva Rodrigues, seu irmão socioafetivo (de criação), para fins de mercancia espúria e por ele (Veloso) dispensada.

Por fim, apurou-se que a pessoa do denunciado Veloso está
envolvido
na traficância de drogas, pois testemunhas já asseveraram que o mesmo vende droga.

[
...].
Destaques no original

A

materialidade do
s
crime
s
narrado
s
na exordial acusatória está demonstrada pelos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante
(ID
115710007
,
p.
4);
boletim de ocorrência (
ID
115710007
,
p.
5/8
)
;

auto
s
de resistênci
a (ID 115710007, p. 9
/10
);
auto
de apreensão (
ID
115710008
,
p. 1
)
;

laudo preliminar
de constatação
de substância entorpecente
(
ID
115710008
,
p.
2/3
)
; guia de depósito judicial (ID 115710008, p. 4);

e
p
elo laudo pericial definitivo (
ID
115710008
,
p.

36/40
e 115710011, p. 52/56 e p. 58/60
)
; bem como pela prova produzida nas duas fases da persecução penal.

No

que concerne à autoria delitiva

quanto ao delito de tráfico
de entorpecentes
imputad
a
a

Veloso
, não obstante
postule

a
sua absolvição e/ou desclassificação para o delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/06,
da análise
destes
autos constata-se a existência de provas robustas demonstrando a ocorrência da conduta do comércio
malsão praticada por
ele
.

Com efeito,
os policiais militares José Wellington Couto da Silva e
Weuller
Costa de Moraes
, ao ser
em
ouvido
s
na fase administrativa acerca dos fatos sob apuração prest
aram
estas declarações:

[...]
na noite de ontem (13/05/16)
a guarnição recebeu denúncias de que na residência de VELOSO
, situada no bairro Centro Oeste, nessa cidade, estaria ocorrendo o comércio e o consumo de drogas; QUE, ao chegar na residência deparou com PEDRO ARAÚJO FRANÇA na porta da casa conversando com VELOSO; QUE,
ao avistar a viatura VELOSO adentrou a casa e o depoente
percebeu o momento em que ele dispensou próximo a porta um objeto
; QUE,
foi indagado de PEDRO o que fazia ali e o mesmo afirmou que para comprar drogas de VELOSO
; QUE, a guarnição adentrou a casa momento em que o depoente apreendeu um objeto próximo a porta, se tratando de uma porção de droga tipo maconha; QUE
, a droga estava envolta em um saco de lixo de cor preta; QUE,
no interior da residência de VELOSO se encontravam mais duas pessoas sendo elas WEBERTY PEREIRA MONTEL e LEIDIANO PEREIRA DE SOUZA os quais alegaram estarem ali para o consumo de drogas
; QUE
VELOSO assumiu ser a droga apreendida de sua propriedade
; QUE, procedendo revistas nos ocupantes da residência foi apreendida em poder de VELOSO a quantia de R$ 17,00 (dezessete reais) em moeda corrente; QUE, VELOSO não soube explicar a origem daquela quantia em dinheiro; QUE, próximo as roupas aonde havia plásticos picotados foi apreendida uma balança de precisão, possivelmente para a pesagem de entorpecente
[...].
(
José Wellington Couto da Silva, depoimento extrajudicial,
ID
115710007
, p.
12/13
)
.

Destacamos

[...]

ratifica na íntegra o depoimento do condutor ressaltando que participou da prisão dos autuados e apreensão dos objetos
;
[...].
(
Weuller
Costa de Moraes
, depoimento extrajudicial, ID 115710007, p. 1
4
/1
5
).

Em juízo, os referidos agentes públicos narraram
que
:

[...] Quando a guarnição chegou ao local, um dos réus, não se recordando se foi Veloso ou
Leidiano
, dispensou uma porção de entorpecente na residência.
Indagado sobre qual dos réus dispensou a droga, eis que no dia da prisão em flagrante a testemunha afirmou ter sido Veloso, esclareceu já conhecer Veloso e que ambos os réus estavam próximos, juntos no mesmo local. Acredita que Pedro Araújo França é um dos usuários de drogas que estava no local dos fatos, acreditando que pode ter conversado com tal pessoa, não se recordando detalhes
.
Veloso e
Leidiano
discutiram acerca da propriedade da droga, pois nenhum quis assumir o entorpecente.

[...]

Weberty
Pereira
Montel
estava dentro da casa e disse ter ido ao local para adquirir entorpecente
. Os fatos se deram na casa de Veloso, esclarecendo terem cerca de duas ou três pessoas no interior da casa e duas ou três pessoa do lado de fora.
Esclareceu ter afirmado, no dia dos fatos, ter sido Veloso o responsável por dispensar a droga, pois ele estava próximo,
contudo
não pode afirmar com certeza, pois o local estava escuro, havia penumbra
.
Leidiano
estava na casa de Veloso, provavelmente usando, comprando ou vendendo drogas.
Não sabe informar se
Leidiano
frequentava a casa de Veloso, pois foi a primeira vez que o viu no local, contudo sabe dizer que os réus são amigos.
[...].

(José Wellington Couto da Silva, depoimento judicial,
trecho extraído da sentença, constante no
ID
115710012
, p.
33
).

Destacamos

[...]
Os dois réus estavam do lado de fora da residência.
O depoente tem certeza de que foi Veloso quem dispensou a droga em uma espécie de canteiro de horta
.
O usuário chegou pedindo uma paradinha de drogas, não tendo visto que o depoente é policial
, pois estava escuro e a viatura estava em outra rua
.
No quartel,
Leidiano
não assumiu a propriedade da droga, não sabendo qual foi a sua conduta na delegacia de polícia
. Não se recorda de
Weberty
Pereira
Montel
com base apenas em seu nome.
O local dos fatos era conhecido como boca de fumo, tendo sido o proprietário pego com drogas várias vezes, o qual sempre alegou ser usuário de drogas
.

[...].

(
Weuller
Costa de Moraes
, depoimento judicial,
trecho extraído da sentença, constante no
ID
115710012
, p.
33/34
).

Destacamos

Infere-se
, ainda,
que,
não obstante a testemunha Pedro Araújo de França tenha alterado seu depoimento em juízo, provavelmente pela proximidade da relação
de amizade com Veloso

e
Leidiano
, ao ser ouvido na Delegacia de Polícia,
aquele fez as seguintes afirmações
:

[...] é amigo e VELOSO e TUCHÊ, há muitos anos frequenta a residência deles e que já fez uso de drogas na companhia dos dois; QUE,
inquirido se já comprou drogas de VELOSO afirmou que sim, isso acerca de um mês
; QUE pegava
na mão de VELOSO “parada” de R$ 10,00 (dez) reais
;
Que
inquirido se já pegou droga da mão de TUCHÊ afirmou que não [...].

(Pedro Araújo de França, ID 115710007, p. 16/17).
Destacamos

Além disso, apesar de
tentar eximir a responsabilidade penal de Veloso, ao ser ouvido perante a autoridade judicial, Pedro noticiou que, após reunirem dinheiro para adquirir entorpecentes, o responsável pela aquisição
da substância ilícita
era Veloso, consoante se infere destes trechos
do
depoimento
da citada testemunha
:

[...]
Afirmou ter feito uso de pasta base com os réus. Afirmou nunca ter comprado drogas de Veloso, esclarecendo que juntavam dinheiro para adquirir drogas juntos. Nunca comprou drogas de
Leidiano
. Enquanto esteve na casa de Veloso, estava no local os réus, a esposa de Veloso e
Weberty
. Afirmou não conhecer
Weberty
e não possuir intimidade com este. Indagado sobre quem vendia a droga para o depoente e Veloso, não respondeu.
Indagado sobre quem era o responsável por adquirir a droga após juntarem o dinheiro, disse ser Veloso
. Indagado se outras pessoas se uniam ao rateio de dinheiro para aquisição de drogas, afirmou que sempre era o depoente e os
réus
[...].

(Pedro Araújo de França, depoimento judicial, extraído da sentença, ID 115710012, p. 34).

Destacamos

Dest
arte,
é forçoso reconhecer
que os depoimentos dos agentes públicos e
o fornecido pela testemunha Pedro Araújo de França
perante a autoridade policial, se encontram em harmon
ia com o
s
demais
elementos de convicção produzidos na instrução processual
.

Como se sabe, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não p
odem ser desprestigiados, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em incriminarem injustificadamente
Veloso
, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

A propósito, o prolator da sentença condenatória concatenou
perfeitamente
as provas elencadas, comprovando a conduta delituosa do tráfico de entorpecentes praticada por Veloso quando afirmou que:

[...] Encerrada a instrução, verifico haver restado provado que a residência de Veloso era frequentada por usuários de drogas, os quais consumiam entorpecente no local.

O policial militar
Weuller
Costa de Moraes afirmou em juízo ter certeza de que Veloso dispensou a substância entorpecente apreendida, ratificando, assim, sua versão extrajudicial dos fatos.

Os policiais militares José Wellington Couto da Silva e
Weuller
Costa de Moraes afirmaram em juízo terem se deparado com usuários de drogas pretendendo adquirir entorpecente na residência de Veloso.

A testemunha Pedro Araújo de França narrou, na delegacia de polícia, já ter comprado drogas de Veloso, esclarecendo ter ocorrido tal fato cerca de um mês antes da abordagem policial, alterando sua versão dos fatos em juízo.

O depoimento policial da testemunha encontra-se em maior harmonia com o conjunto probatório, ao passo que a nova versão dos fatos demonstra indícios de haver Pedro feito falsa declaração em juízo, o que deve ser apurado em inquérito policial.

Também há notícia de uso compartilhado de droga frequente no local, sendo que Veloso costumava fornecer drogas para tal finalidade, conforme dito por Pedro em juízo.

Além do entorpecente dispensado por Veloso por ocasião da chegada da polícia militar, também foi encontrado no local uma balança de precisão e papelotes.

Como se verifica, a droga apreendida na casa de Veloso não se destinava ao consumo próprio.

Lado outro, a presença de usuários, balança digital e papelotes, e ainda a tentativa de se desfazer da droga, demonstra que o entorpecente se destinava ao tráfico.

Veloso, por sua vez, apresentou em juízo versão inverossímil e dissociada do conjunto probatório, não colaborando com o esclarecimento dos fatos e visando induzir este juízo em erro.

Dessa forma, a versão apresentada por Veloso não merece acolhimento.

[...].
(Trechos e
xtraído
s
da sentença
condenatória
, ID 115710012
, p. 35/36
).

Ainda
nessa linha intelectiva, impende-se registrar que as particularidades do flagrante
de Veloso
apontam para a prática do comércio ilícito, sobretudo em razão de ter sido abordad
a uma

testemunha
que confirm
ou
já ter adquirido entorpecentes dele.

Por consequência, estando demonstrado, à saciedade, que a droga apreendida na casa
de Veloso
era de sua propriedade, bem como que
se
destinava ao comércio malsão, deve ser mantida
a
sua condenação pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, posto
ser
inviável
o
seu pedido absolutório lastreado no art. 386,
V e
VII, do Código de Processo Penal.

Em relação à desclassificação do
crime de tráfico para o de uso, deve ser ressaltado que, ainda que ficasse comprovado que
Veloso
é usuário de drogas – situação que não ficou demonstrada indene de dúvidas nestes autos – mesmo assim tal circunstância não
t
em
o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é sabido que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta ac
erca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo, tal como entendeu a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao aprovar o Enunciado n. 3, nos seguintes termos:
“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”
.

Por outro lado,
depreende-se
que o Ministério Público se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida p
or Veloso
, ao contrário dele, que, como dito acima, alegou ser apenas usuário de drogas, mas, todavia, não conseguiu demonstrar essa condição, como lhe incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Logo, não é demais repetir: ficando
evidenciado que a droga apreendida tinha como destino à mercancia, é imperativa a manutenção da condenação d
este
pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, sendo descabida, portanto, a desclassificação para o delito de uso descrito no art. 28 dessa mesma
Lex
, ficando prejudicada a análise quanto a constitucionalidade do referido dispositivo legal.

Em
relação
ao

pleito

redução da pena-base aplicada a Veloso, para o mínimo legal
ou para que seja majorada na fração máxima de 1/6
(um sexto)
por cada circunstância judicial negativada, bem como quanto ao

afastamento da agravante da reincidência,
faz-se necessário transcrever os argumentos lançados pelo
juízo do
primeiro grau quando
da
dosimetria
vazados nos seguintes termos
:

[...]

Nos termos do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006, “nos delitos definidos no caput e no § 1
º
deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

O tráfico privilegiado deverá ser reconhecido caso o réu preencha os seguintes requisitos:

a) Ser primário,

b) Possuir bons antecedentes;

c) Não se dedicar a atividades criminosas;

d) Não integrar organização criminosa.

Entretanto, Veloso não preenche os requisitos, eis que, à data do fato (13.05.2016) ainda ostentava a condição de reincidente, nos termos dos artigos 63 e 64 do CP, haja vista ter sido a infração penal praticada antes de decorridos cinco anos da extinção da pena em execução no processo de execução penal de código 23750 (27.08.2013).

Assim, Veloso não faz jus à causa especial de diminuição da pena.

[...]

DA PENA APLICÁVEL A VELOSO SILVA RODRIGUES

O delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 prevê pena de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Deste modo, inicialmente impõe-se a análise das circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/2006. A
culpabilidade
do réu é normal à espécie delitiva. O réu ostenta uma condenação com trânsito em julgado anterior aos fatos, a qual será sopesada como reincidência. Assim, os
antecedentes
não lhe prejudicam. Inexistem nos autos elementos hábeis a aferir e valorar a
conduta social
e a
personalidade
do agente. O
motivo
e as
circunstâncias do crime
igualmente não extravasam a figura típica. Quanto às
consequências
do delito, são normais à espécie, não exigindo maior reprimenda do que aquela já fixada pelo legislador. Deixo de analisar o
comportamento

da

vítima
, visto inexistir de modo individualizado.
A natureza do entorpecente (maconha) não demanda maior desvalor, contudo, a quantidade da substância apreendida (trinta gramas, capaz de produzir aproximadamente trinta a quarenta cigarros) demanda exasperação da pena-base diante do potencial para atingir várias pessoas.

Assim,
diante da presença de uma circunstância judicial negativa, reputo como necessária e suficiente à reprovação e à prevenção do crime a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ou seja 06 (seis) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria da pena, inexiste atenuante a ser considerada,
contudo vislumbra-se a reincidência, de modo que agravo a pena para 07 (sete) anos de reclusão.

Na terceira fase, não incide causa especial de aumento ou redução de pena, de modo que torno a reprimenda DEFINITIVA em 07 (sete) anos de reclusão.

Considerando-se que o tipo penal no qual incidiu o acusado possui pena de multa cumulada, fixo-a, proporcionalmente, em 700 (setecentos) dias-multa. Ausentes dados seguros acerca da condição financeira do condenado, fixo cada
diamulta
no patamar mínimo legal, ou seja, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Tendo sido fixada pena privativa de liberdade superior a quatro anos e inferior a sete anos, e sendo reincidente o sentenciado, com fundamento legal nos artigos 33, §3º, e 59, inciso III, ambos do Código Penal, fixo o regime FECHADO para início do cumprimento da pena.
[...]
.

Destacamos.

Como é de trivial sabença, a sanção penal deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Ademais, não se pode olvidar que para a aplicação da sanção inicial, o juiz tem grande discricionariedade, estando, todavia, essa faculdade vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no
caput
do art. 59 do CódigoPenal; além de, no caso do tráfico de drogas, os vetores preponderantes estabelecidos no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Assim, ao fixar a pena-base, é exigível que o magistrado indique concretamente as razões que o fizeram valorar como desfavoráveis quaisquer desses elementos.

Verifica-se, pois, no caso destes autos, que a pena basilar foi fixada em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, notadamente em função valoração negativa da quantidade de droga apreendida com Veloso,
qual seja, 30g (trinta gramas) de maconha,
tal como determin
a o art. 42 da Lei n. 11.343/06
, de forma que não há que se falar em nulidade da sentença
condenatóri
a
, uma vez que adequadamente fundamentada.

Tod
avia,
é imperioso registrar que houve equívoco na valoração negativa da
tal
circunstância

(art.
42 da Lei n. 11.34
3/06
)
, porquanto o quantitativo
de dr
oga
apreendido
, quase que irrisório, isoladamente, não
é capaz de
imping
ir
desvalor excessivo à conduta
de Veloso
, devendo
,
p
ortanto
,
ser fixada a p
ena-base no mínimo lega
, como entendeu o
Superior Tribunal de Justiça
no
s
julgado
s
a seguir resumido
s
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES, ÍNFIMA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO MINISTERIAL IMPROVIDO.
1.
Ainda que a pena-base tenha sido estabelecida acima do mínimo legal em virtude da "quantidade, diversidade e natureza" dos entorpecentes, verificada a inexpressividade do quantum de drogas apreendida na hipótese concreta (3g de maconha, 2g de cocaína e 2g de crack), reputa-se, em caráter excepcional, suficiente o regime aberto para a reprovação do delito
.
3. Estabelecida a pena em 3 anos e 9 meses de reclusão, verificada a primariedade da paciente (e bons antecedentes) e sendo ínfima a quantidade de drogas encontradas em poder da ré, autoriza-se também a substituição da pena privativa por restritivas de direitos. 3. Agravo regimental improvido.
(
AgRg
no HC 552.051/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 02/02/2021,
DJe
08/02/2021)
.

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. NATUREZA DA DROGA. PEQUENA QUANTIDADE. DESPROPORCIONALIDADE. ALTERAÇÃO DO QUANTUM DE REDUÇÃO PELA MINORANTE PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. PATAMAR MÁXIMO (2/3). POSSIBILIDADE. CABÍVEL O REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1.
A fixação da pena-base acima do mínimo legal se deu unicamente em razão da natureza do entorpecente. No entanto, a despeito da natureza da droga apreendida (crack), a quantidade, na hipótese, - 25,2 gramas de crack -, segundo a orientação desta Corte, não é apta, por si só, a indicar maior desvalor da conduta. Em hipóteses assemelhadas, o Superior Tribunal de Justiça considerou desproporcional a majoração da reprimenda na primeira fase da dosimetria
.
2. O art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, dispõe que, nos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. 3. No caso, as instâncias ordinárias não trouxeram nenhum fundamento para aplicar a fração mínima de 1/6 (um sexto). E, tendo em vista a pequena quantidade de droga apreendida - 25,2 g de crack
- ,
entendo que deve ser aplicada a diminuição no patamar máximo de 2/3 (dois terços), ainda mais quando os Acusados são primários, com a pena-base fixada no mínimo legal. 4. Redimensionadas as reprimendas dos Acusados e tratando-se de Agravados primários, com a pena-base estabelecida no mínimo legal, tendo sido condenado à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, foi aplicada a causa de diminuição da pena em seu patamar máximo e, não sendo expressiva a quantidade de drogas apreendidas (25,2 g de crack), conclui-se que o regime prisional cabível é o inicial aberto. 5. De igual maneira, diante da fundamentação já utilizada para fixar o regime inicial aberto, não se justifica o indeferimento do pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 6. Agravo regimental desprovido.
(
AgRg
no
AREsp
1648640/PA, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 02/02/2021,
DJe
17/02/2021)
.

Destacamos

E
mbora Veloso postule o afastamento da agravante da reincidência, sob o argumento de que não há,
nestes
autos, documento hábil para a sua comprovação,
razão não lhe assiste, porqu
e

a
folha de antecedentes criminais é considerando documento apto a comprovar à reincidência, tal como foi reconhecido pela Súmula n. 636 do Superior Tribunal de Justiça,
grafada desta forma
:
“
A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência
”
.

Além disso, nesta Corte de Justiça, esse entendimento também já
foi
pacificado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas como a edição do
Enunciado Orientativo n. 18, assim redigido:
“
A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência
desde que tais
registros
estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
.
”

No caso
em apreciação
,
constata-se
que o sentenciante deixou consignado que Veloso, “
à
data do f
ato (13.05.2016) ainda ostentava a condição de reincidente, nos termos dos artigos 63 e 64 do CP, haja vista ter sido a infração penal praticada antes de decorridos cinco anos da extinção da pena em execução no

processo de execução penal de código 23750 (27.08.2013)
”, restando,

por isso
, caracterizada a sua reincidência
.

C
ontudo,
é
imperioso reconhecer que a exasperação
dessa
agravante se deu em
quantum

desproporcional
e despido de fundamentação jurídica concreta.

Destarte, considerando o entendimento hodierno do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, quando a lei não trouxer expressamente qual é o quantitativo fracionário que deve ser aplicado, para que o agravamento da sanção seja feito acima da fração de 1/6 (um sexto) que seria considerada razoável, o magistrado deve fundamentá-la com base em elementos concretos que justifiquem o maior incremento na sanção
.

E,

na espécie, o
prolator do édito condenatório não apresentou fundamentação concreta a fim de justificar a majoração acima da referida fração, razão pela qual deve ser readequada.

Diante do que foi exposto, tendo por necessária a readequação da sanção fixada para
Veloso Silva Rodrigues
, passo a redimensioná-la desta forma:

Na primeira fase, considerando
a inexistência de circunstâncias judiciais a serem negativas, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,
cujo quantitativo tenho por justo e necessário para a prevenção e reprovação do ilícito praticado.

Na segunda fase
,

não há atenuantes a serem sopesadas, contudo, ante o reconhecimento da
agravante da reincidência,
majoro a pena em 1/6 (um sexto),
fixando
-a em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, a qual torno
definitiva diante da ausência de outras modificadoras, de diminuição e de aumento de pena.

No respeitante ao regime prisional, mantenho o regime inicial
fechado
para cumprimento da pena, diante da reincidência d
e Veloso
, com fulcro no art. 33, § 2º,
b
(contrario sensu), do Código Penal; registrando, outrossim, a inviabilidade da substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois não foi preenchido, por ele, o requisito objetivo do art. 44, II, do referido
Codex
.

No que tange ao
recurso
de
Leidiano
Pereira da Silva
,
não obstante postule a
redução da pena-base
que lhe foi
aplicada, para o mínimo legal ou para que seja majorada na fração máxima de 1/6
(um sexto)
por cada circunstância judicial negativada, bem como quanto ao afastamento da agravante da reincidência,
é imperioso destacar que no caso
desse apelante
ocorreu a
prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade supervenie
nte, devendo, por conseguinte, ser declarada a extinção da punibilidade quanto ao crime pelo qual foi condenado.

Como
é cediço, a
prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser declarada em qualquer tempo e grau de jurisdição, tal como se infere do aresto do Su
premo Tribunal Federal abaixo resumido:

Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados. Precedentes.
Prescrição da pretensão punitiva estatal. Consumação. Matéria de ordem pública que pode ser arguida e reconhecida de ofício a qualquer tempo (CPM, art. 133 e CPP, art. 61
).

Ordem de habeas corpus concedida de ofício. Precedentes. 1. No julgamento dos recursos, as questões postas pela parte recorrente foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Embargos de declaração rejeitados. 3. Habeas corpus concedido, de ofício, para declarar extinta a punibilidade do embargante, em virtude da consumação da prescrição da pretensão punitiva (CPM, art. 123, IV).
(STF - RE 953073
AgR-ED
, Relator(a): Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 27/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-103 DIVULG 25-05-2018 PUBLIC 28-05-2018).
Destacamos

Com efeito, verifica-se que
Leidiano

foi condenado à pena de 10 (dez) meses de
detenção
, em regime
aberto
. Assim, em razão do trânsito em julgado da sentença para o Ministério Público, a prescrição da pretensão punitiva estatal regula-se de acordo com o previsto no art. 110, § 1º, do Código Penal e deve ser aferida tal como preconiza o art. 109 do referido diploma legal.

Logo, pelo
quantum
da pena aplicada a

Leidiano

impõe-se
reconhecer
que
a pretensão punitiva se encontra prescrita, haja vista que a sanção imposta à sua pessoa é
inferior a

1
(
um) ano
, daí por que a perda do poder sancionador estatal é
alcançado
em
3
(
três
) anos, consoante determina o art. 109,
V
I, do Código Penal assim redigido:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

[...]

VI -
em
3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

[...].

Deve ser registrado, ainda nessa senda, que o decreto sancionatório ganhou publicidade inequívoca em
22
de
maio
de 201
9
,
quando os autos retornaram do
gabinete sentenciado
(andamento verificado pela assessoria deste magistrado junto ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça)
, decorrendo, entre esta última data e a prolação desta decisão, mais de
três
anos
, sem que houvesse incidido, nesse período, qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

Diante disso, não há a menor dúvida de que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente (intercorrente ou subsequente) para o crime imputado a

Leidiano
, com o seu prazo inicial correndo a partir da publicação da sentença condenatória, nada mais restando a fazer senão reconhecê-la e declará-la.

Por outra vertente, insta salientar que, por ser matéria prejudicial ao mérito e tendo em vista que o reconhecimento da prescrição faz desaparecer todos os efeitos, penais e extrapenais de eventual condenação, fica superada, por evidente irrelevância, a análise das pretensões sustentadas nas razões recursais
por
Leidiano
.

Aliás, nesse sentido, veja-se a posição do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 241-B DO ECA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
"
A extinção da punibilidade do agente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, afastando o interesse na interposição de recurso
"
(
AgRg
no
REsp
1517471/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 3/4/2018,
DJe
9/4/2018). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ
AgRg
no
AREsp
1229220/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019,
DJe
04/10/2019).

Destacamos

Posto isso, concordando em parte com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Veloso Silva Rodrigues
, para redimensionar a sua pena para
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente
fechado
, e
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, calculados em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

E
,
de ofício
,
reconheço
a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade superveniente
;
por consequência, declaro extinta a punibilidade de
Leidiano
Pereira da Silva
pela prática do crime de
autoacusação falsa (art. 341 do Código Penal)
, dando por prejudicada a análise do mérito
do
seu r
ecurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022